Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Da análise dos autos, verifico que a parte apelada FABIA BARBOSA SANTANA foi citada em algum dos endereços destacados na carta precatória de ID 64816302, não tendo a Secretaria expedido mandado para tais endereços. Dessa forma, proceda-se à intimação da parte recorrida no endereço de citação, conforme determinado no despacho de ID 65288622. Publique-se.